Tribunal: TJDFT
Processo: 0001397-83.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
penal. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

Evidenciados os desígnios autônomos de portar arma de fogo e de praticar o crime de roubo, comprovados contextos fático e temporal diversos, sendo válida a confissão do réu quanto ao crime de porte de arma, principalmente porque confirmada pelas circunstâncias do crime e efetuada em duas oportunidades, ou seja, na delegacia e em juízo, não incide o princípio da consunção entre os crimes.

Embargos infringentes desprovidos.